Tribunal: TJDFT
Processo: 0704584-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704584-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES, IRADI MARIA DE JESUS AGRAVADO: CHARLES PEREIRA MARCELINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRADI MARIA DE JESUS e FABRIANA ROMEIRO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação da liquidação de sentença, pelo procedimento comum, movida contra as agravantes e contra MARIANA DE JESUS ROMEIRO por CHARLES PEREIRA MARCELINO, pela qual o Juízo de origem homologou o valor apurado em laudo de avaliação para as benfeitorias realizadas pelo agravado e pela segunda agravante enquanto viviam em união estável no imóvel de propriedade das recorrentes, com objetivo de mensurar o direito de reparação ao valor equivalente à metade das benfeitorias acrescidas ao imóvel, conforme reconhecido em favor do recorrido na sentença em liquidação. O laudo pericial de avaliação homologado pela decisão agravada avaliou as benfeitorias em R$ 33.710,69 (trinta e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos), apontando como valor atualizado a quantia de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), mediante indexação pelo INCC. Após discorrerem sobre o objeto da ação e sobre a tramitação processual até a realização da avaliação pericial homologada pela decisão recorrida, as agravantes impugnam a concussão alcançada pelo perito, argumentando que era impossível individualizar e avaliar as benfeitorias realizadas com esforço comum do agravado, em reformas realizadas no imóvel entre os anos de 2002 e 2013. Transcrevem trechos do laudo pericial, onde são relatadas dificuldades para mensuração das condições do imóvel antes e depois das benfeitorias, em face da escassez de informações especifica nos autos, além de sustentarem que o a conclusão da perícia está fundada em fotos inconclusivas e que não leva em consideração as condições deterioradas do imóvel quando foi vendido pelas recorrentes ou o fato de ter sido realizada reforma pelo atual proprietário. Questionam a falta de especificação da data em que foram realizadas as benfeitorias consideradas pela prova pericial, e alegam que o acréscimo de área construída no imóvel, considerado pelo perito como de 40m2 (quarenta metros quadrados), é incompatível com as benfeitorias, que estariam limitadas ao “acréscimo foi de um quarto e um banheiro oriundos de um abrigo lateral para carro”. Acrescentam que o imóvel foi vendido pelo valor de R$ 80.000 (oitenta mil reais) em 2018, considerando o terreno e a construção, o que revelaria desproporção do valor das benfeitorias, apurado em R$ 33.710,69 (trinta e sete mil, setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos). Discorrem sobe outras incompatibilidades que afirmam existir entre o valor do imóvel e o da avaliação das benfeitorias, além de falta de consideração de depoimentos prestados por testemunhas a respeito das características e condições da construção, concluindo que “...o laudo pericial está suprindo o dever do autor de comprovar fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, CPC. Basta uma simples análise dos autos para constatar que o Requerente juntou NENHUM documento que sustente todo o alegado. Apenas requer a liquidação da sentença, sem trazer, aos autos, elementos mínimos que direcionem o cálculo.” Alternativamente, impugnam o índice de correção monetária aplicado pela perícia para atualização do valor das benfeitorias, requerendo a substituição do INCC pelo INPC. Afirmam que o valor correto das benfeitorias atualizado seria de R$ 60.370,17 (Sessenta mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos), pois “...o índice que deveria ter sido aplicado era o INPC-IBGE, em virtude de ser a indenização de benfeitorias em imóvel da família de um dos cônjuges. Não se deve aplicar correção monetária com o índice de construção civil, mas o índice de preços ao consumidor.” Por fim, defendem a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que o periculum in mora reside na possibilidade de ser iniciado o cumprimento de sentença pelo agravado, com valor exacerbado, acarretando risco de perda da posse do bem. Constatada a deserção do recurso, foi determinado que as agravantes recolhessem o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do art. 1007, § 4o, do CPC (ID 55689573). A determinação foi atendida na petição de 56122276. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar probabilidade de provimento do recurso. Mostra-se aparentemente adequado o valor apurado pelo Perto Judicial no laudo de avaliação impugnado, pois a avaliação das benfeitorias erigidas pelo agravado no imóvel das agravantes foi realizada de forma minuciosa, considerando as características do imóvel, a dimensão, as estruturas e acabamentos passíveis de aferição pelas provas do processo. Em uma análise prefacial, verifica-se que apesar de não ser mais possível aferir qual era o estado de conservação e acabamento do imóvel ao final da realização das benfeitorias pelo agravado, pois o mesmo foi vendido e submetido à reforma, o Senhor Perto levou em consideração toda a dimensão da área acrescida ao imóvel, assim como sopesou as indicações apuradas por fotos e pelo depoimento de testemunhas a respeito da qualidade de acabamento da construção, que foram avaliados como de padrão módico e de modo bastante minucioso na prova pericial. Quanto ao arbitramento do valor das benfeitorias em R$ 33.710,69 (trinta e três mil, setecentos e dez reais e sessenta e nove centavos), em valores relativos ao ano de 2013, verifica-se que a apuração pericial foi bastante criteriosa, adotando os parâmetros estabelecidos em Normas Técnicas da ABNT (NBR-14.653 e NBR-12.721), e que a avaliação foi realizada de acordo com o índice oficial de preços da construção civil – CUB do SINDUSCON/DF, que encontra amparo na Lei no4.591/64, e mediante aplicação de fator de depreciação apurado de acordo com a “Tabela de Ross/Heidecke”. Assim, nessa análise preliminar, verifica-se que a avaliação se mostra coerente com as características do imóvel, está devidamente fundamentada, revelando valoração idônea e adequada. Também não há justificativa para concessão de efeito suspensivo ao recurso em face da alegação de que o laudo pericial não poderia ter realizado atualização pelo índice INCC. Quanto ao ponto, verifica-se que a aplicação do referido índice não foi realizada para simples atualização financeira de débito. A aplicação do INCC foi proposta pelo perito para apurar com maior exatidão o valor atualizado das benfeitorias, realizando, inclusive, comparação com a variação de preços índice oficial de preços da construção civil – CUB, desde o ano de 2013. Trata-se de apuração adequada à finalidade da prova pericial, que era justamente aferir o valor atualizado das benfeitorias indesviáveis, como atesta o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO INCC. LEGALIDADE. IPTU E BENFEITORIAS. EXIGIBILIDADE. (...) Em se tratando de compra e venda de imóvel a ser construído, ou em construção, perfeitamente aceitável a aplicação do INCC como fator de correção monetária, sendo certo que sua incidência não configura capitalização de juros. Tal índice reflete a variação de preços dos materiais empregados no imóvel, mantendo assim o equilíbrio do contrato, bem é apurado por instituição independente, de renome e comprovadamente idônea, a Fundação Getulio Vargas - FGV, não tendo a Cooperativa qualquer possibilidade de influir no percentual da variação. (...) (Acórdão 452247, 20040110999379APC, Relator: LÉCIO RESENDE, , Revisor: NÍVIO GONÇALVES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2010, publicado no DJE: 7/10/2010. Pág.: 82) Par além da adequação técnica da utilização do IINCC para apuração do valor atualizado das benfeitorias, verifica-se que a matéria sequer foi objeto de questionamento na impugnação ao laudo pericial apresentada pelas agravantes nos autos de origem (ID 180794467), de modo que a insurgência não foi objeto de deliberação específica na decisão agravada, representando aparente inovação recursal. Assim, além de se revelar adequada a avaliação das benfeitorias que são objeto do litígio, por critérios que não são infirmados pela insurgência manifestada pelas agravantes, e por estar o agravo de instrumento amparado em inovação recursal, não se mostra provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024 Desembargador ALFEU MACHADO Relator